Tribunal: STF
Processo: RMS 37855
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, com pedido liminar, interposto por José Sales de Oliveira, contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 26.178, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, ensina ARRUDA ALVIM que ‘importa ao órgão ad quem saber exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas’, sendo, por isso, ônus da parte recorrente alinhar ‘as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada’ (Manual de direito processual civil. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1208). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, ‘pelo princípio da dialeticidade, se impõe à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido’ (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso em tela, as razões do agravo não deixam dúvidas quanto à irresignação da parte com o resultado desfavorável; entretanto, no lugar de infirmar o único fundamento da monocrática hostilizada, limitou-se o impetrante a reiterar parte dos mesmos argumentos veiculados em sua petição inicial e a trazer como fato novo portaria superveniente à impetração do presente writ. 4. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 1, p. 78).



    Segundo o recorrente, a anistia que lhe foi concedida em 2004 foi objeto de revisão no ano de 2011 e, naquela oportunidade, decidiu-se pela manutenção do direito. Com base nisso, aduz que a nova revisão instaurada pela autoridade coatora implica violação à coisa julgada (eDOC 1, p. 91).



    Sustenta, também, que a atual revisão do benefício apenas foi realizada em 2020, ou seja, após decorridos mais de 5 (cinco) anos da concessão da anistia, que ocorreu em 2004. Assim, consoante aponta, teria transcorrido o prazo decadencial para a Administração Pública exercer o poder de autotutela (eDOC 1, p. 94).



    Aduz que a Portaria 3.076/2019, responsável pela instauração do procedimento de revisão, prevê que a análise das anistias compete ao Conselho, em ambiente presencial, e que, no caso dos autos, tal exigência não teria sido respeitada. Diante disso, sustenta que ofensa ao princípio do devido processo legal (eDOC 1, p. 96).



    Afirma que, a despeito do julgamento do tema 839 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a anulação ora combatida feriu os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, posto que não lhe teria oportunizado a defesa (eDOC 1, p. 99).



    Argumenta que “[o] ato administrativo de intimação para defesa possui conteúdo abstrato, pois não traz qualquer elemento de acusação, prova, fundamentação ou motivação que pudesse afastar a condição de anistiado político do Impetrante (...), que (...) O Impetrante não foi notificado sobre qualquer fato concreto que houvesse sido levantado contra sua condição de anistiado (...) e que (...) o Impetrante foi simplesmente notificado para apresentar defesa, sem saber exatamente de que deveria se defender(eDOC 1, p. 100).



    Sustenta que “foi cerceado em seu direito de defesa, uma vez que foram negados os pedidos de produção de prova (doc. 6), inclusive quanto ao depoimento pessoal e à oitiva de testemunhas” (eDOC 1, p. 100). 



    Argumenta que “a Autoridade Coatora anulou a anistia no bojo de um processo de revisão de caráter amplo e abstrato (...)” e que “(...) A Impetrada não apresentou qualquer fundamento na notificação encaminhada para apresentação de defesa quanto ao direito à anistia e tampouco forneceu fundamento suficiente para a anulação da anistia” (eDOC 1, p. 104).



    Por fim, defende a necessidade de se conferir segurança jurídica aos atos da Administração Pública em face da legítima expectativa criada acerca da validade do ato de concessão da anistia (eDOC 1, p. 106).



    Em contrarrazões, a União alega que, de acordo com o pedido formulado pelo impetrante na petição inicial do MS, o ato apontado foi a Portaria 3.076, de 16.12.2019, e que esta “não pode ser tida como ato coator, na medida em que não produz efeitos concretos na esfera de direitos do impetrante” (eDOC 1, p. 208). 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A PORTARIA Nº 3.076/2019 DO MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS. REVISÃO DE ANISTIAS CONCEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. MANDAMUS NÃO CONHECIDO PELO STJ POR IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 8).



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a petição de mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender que o ato apontado como coator (Portaria 3.076, de 16 de dezembro de 2019) não produz efeitos concretos na esfera de interesses do impetrante. Confira-se:



    “Consoante prevê o art. 10 da Lei do Mandado de Segurança, Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, ’A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração’. 



    Na presente hipótese, o ato apontado como coator, a Portaria n.º 3.076, de 16 de dezembro de 2019, publicada no DOU de 18 de dezembro de 2019, nestes autos apresentados por cópia à fl. 22, tem nítida natureza de ato administrativo interno, genérico e abstrato, cujo conteúdo tão somente determina ‘a realização de procedimento de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n.º 1.104/GM-3/1964, do Ministério da Aeronáutica, para averiguação do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão da anistia’, cuidando, ainda, de que estas revisões ‘devem observar rigorosamente as regras contidas na Lei n. 9.784/, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal’. 



    Por esse prisma, o ato administrativo contra o qual se volta a impetração não produz efeitos concretos na esfera de interesses da impetrante. 



    Por essa mesma razão, incide sobre a espécie o princípio contido na Súmula 266 do STF: ’Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’.



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 e 34, XIX, do RISTJ, indefiro, liminarmente, a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, prejudicado, com essa decisão, o exame do pedido de liminar.” (eDOC 1, p. 30-32).



    Foi interposto recurso interno em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado ante a ausência de impugnação do único fundamento da decisão agravada. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “No caso examinado, o agravante não logrou se desvencilhar de tal encargo, como a seguir se demonstrará. 



    A monocrática agravada apresenta, essencialmente, um único fundamento, a saber: ’o ato administrativo contra o qual se volta a impetração não produz efeitos concretos na esfera de interesses do impetrante. Por essa mesma razão incide sobre a espécie o princípio contido na Súmula 266 do STF: 'não cabe mandando de segurança contra lei em tese'’ (fl. 31). 



    Portanto, para êxito do agravo, deveria o agravante apontar o desacerto dessa tese, o que não ocorreu na espécie. 



    Com efeito, as razões do agravo não deixam dúvidas quanto à irresignação da parte com o resultado desfavorável; entretanto, no lugar de infirmar o único fundamento da monocrática hostilizada, limitou-se o impetrante a reiterar parte dos mesmos argumentos veiculados em sua petição inicial e a trazer como fato novo portaria superveniente à impetração do presente writ. 



    Eis por que, na minha compreensão, a peça de inconformismo não combate especificamente o solitário alicerce da decisão alvejada, impondo-se, na linha da jurisprudência desta Corte, o seu não conhecimento.” (eDOC 1, p. 82-83).



    Daí a interposição do presente recurso ordinário.



    Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgente, nas razões recursais, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que tenha inadmitido o mandado de segurança, justificando o cabimento do recurso.



    Ora, constitui ônus da parte recorrente enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o processamento de recurso perante as Cortes Superiores.



    Tal afirmativa é a máxima expressão do princípio da dialeticidade, conceituado com maestria pelo jurisconsulto Nelson Nery Júnior, in verbis:



    “Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada” (JÚNIOR. Nelson Nery. Teoria Geral dos Recursos, princípios fundamentais, 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 314, grifo nosso).



    Trata-se, desse modo, de postulado inerente a todo processo, dialético por natureza.



    No caso dos autos, do cotejo entre as razões recursais e o acórdão impugnado verifica-se que o recorrente comete o mesmo equívoco apontado no acórdão recorrido, no sentido de não refutar os fundamentos que levaram à inadmissão do mandado de segurança.



    Vejamos.



    In casu, a negativa de provimento do agravo interno no mandado de segurança pelo STJ deu-se em virtude da ausência de impugnação do único fundamento da decisão recorrida, que entendeu não ser cabível a impetração de mandado de segurança na hipótese dos autos, tendo em vista o ato apontado como coator (Portaria 3.076/2019) possuir natureza de ato administrativo interno, genérico e abstrato.



    Na petição do presente recurso ordinário, o recorrente continua sem impugnar os fundamentos utilizados pelo STJ para a negativa do pleito, cingindo-se a alegar violação à coisa julgada, decadência e irregularidades no julgamento pela Comissão de Anistia.



    Nesses termos, verifica-se que as razões do recurso ordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o seu conhecimento. A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RMS 38.323 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.10.2022; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 27.04.2023. CABIMENTO DO WRIT CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NO ATO JUDICIAL APONTADO COMO COATOR. RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões do recurso ordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 2. Ademais, verifica-se que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 3. Improcedente a alegação de nulidade, de ausência de prestação jurisdicional ou de inobservância do devido processo legal, tendo em vista que a jurisdição foi prestada pela decisão ora agravada, embora contrária aos interesses da parte Recorrente. 4. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, como ocorre no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 38.712 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2023; grifo nosso).



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, III, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente